Tribunal: TJMT
Processo: 1005060-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005060-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ARTUR BARROS FREITAS OSTI,
DR. LEONARDO DO PRADO GAMA,
DR. VINÍCIUS DE SOUZA TEIXEIRA E
DRA. MARIANA PEREIRA PINHEIRO
PACIENTE(S)
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da operação policial denominada “Operação Clean Up”, em que é investigado por cometer, em tese, os crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que os relatórios policiais e as decisões proferidas em 1o grau apontam fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada para o cometimento do narcotráfico, a afastar a mera prática do crime de associação ao tráfico de drogas, o que atrai a competência do d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para o exame do feito, nos termos do que dispõe a organização judiciária estadual.
Nessa esteira, aduzem que “jamais houve um juízo aparente de competência de jurisdição comum para deflagrar qualquer medida em desfavor do paciente, assim como dos demais acusados”, a ensejar a nulidade da quebra de sigilo telefônico e do decreto da prisão preventiva do increpado, porquanto decorrentes de decisões judiciais prolatadas por juízo incompetente.
Agregam, ainda, a ausência dos requisitos do art. 2o da Lei n.o 9.296/96, porque afirmam que, à época do requerimento da d. autoridade policial pela quebra do sigilo telefônico, inexistiam indícios de autoria em relação a LAURIANO, uma vez que o pedido decorreu de denúncia anônima que não fazia menção alguma a condutas ilícitas supostamente praticadas por ele, mas tão somente pelo co-acusado Reinaldo Silva Rio, o qual sequer foi apontado como suposto integrante do grupo, em tese, liderado pelo paciente (inc. I); além de sustentarem que a medida foi admitida como primeiro ato investigativo, embora houvesse outros meios disponíveis para a obtenção das provas (inc. II).
Outrossim, os impetrantes mencionam que não foram documentadas no Inquérito Policial as diligências que o d. Delegado de Polícia diz terem sido empreendidas para confirmar a informação apócrifa, a inviabilizar à defesa o amplo acesso aos elementos probatórios produzidos, em evidente afronta à Súmula n.o 14 do STF, e, ainda, sugerem que tais medidas sequer foram realizadas, tornando viciadas todas as provas obtidas mediante as interceptações telefônicas perpetradas, ante a vedação constitucional ao anonimato (art. 5o, inc. IV, da CF/88).
Lado outro, insurgem-se em face da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois sustentam a inexistência do fumus comissi delicti, ao argumento de que não teriam sido captadas conversas telefônicas em que o increpado é interlocutor, indicando o seu envolvimento com práticas criminosas, mas apenas de terceiros se referindo a ele; além de não haver elemento algum indicando que LAURIANO se utilizava do aplicativo “whatsapp” para o cometimento dos delitos, como consta nas razões de decidir.
E mais, asseveram não ter a d. autoridade tida por coatora discorrido em uma linha sequer acerca da insuficiência das providências cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP, o que, conforme dicção do art. 282, §6o, do CPP, seria indispensável à legalidade da decisão constritiva, máxime em razão do caráter de ultima ratio da prisão preventiva.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem para suspender o andamento do Processo n.o 15081-39.2019.811.0002 – código: 590271, em trâmite perante juízo incompetente, com o consequente soltura do paciente, até a submissão do presente habeas corpus a julgamento pelo Colegiado.
E, no mérito, pugnam pela declaração da incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com a consequente nulidade de todos os atos decisórios por ele proferido, notadamente o deferimento da quebra do sigilo de dados telefônicos e o decreto da prisão preventiva do paciente, e o desentranhamento das provas decorrentes das diligências ilegais perpetradas, bem assim a remessa dos autos ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; ou, de forma subsidiária, que seja substituída a custódia provisória do increpado por restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP).
A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID 35437478 ao ID 35640475.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1004757-42.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a aventada incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT é passível de análise em incidente próprio [exceção de incompetência], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise de tal matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação da sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, ressalto que embora a inobservância às competências em razão da matéria (ratione materiae), discriminadas pela própria Constituição Federal [a exemplo das Justiças Militar, Eleitoral, do Tribunal do Júri, etc.] acarrete nulidade absoluta, considero que a não observância às competências em razão da especialização da Vara e decorrente da organização judiciária estadual dá azo à nulidade meramente relativa, portanto, passível de prorrogação do juízo, motivo pelo qual não constato de plano patente ilegalidade, neste particular aspecto.
Acerca do tema já assentaram as Cortes Superiores, assim como este e. Tribunal de Justiça, como se pode verificar nos seguintes precedentes: STF - HC 113018/RS Órgão Julgador Segunda Turma DJe-225 DIVULG 13-11-013 PUBLIC 14-11-2013 Julgamento 29 de Outubro de 2013 Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI); STJ - HC 238.166/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017; TJMT - HC n.o 1005864-29.2017.8.11.0000. Rel. DES. GILBERTO GIRALDELLI. Disponível em DJe n.o 10069, de 27/07/2017.
Deste modo, é certo que, tratando-se de competência meramente relativa, a nulidade da decisão impugnada dependeria da demonstração quanto ao prejuízo processual concreto acarretado pelas partes, tal qual disposto pelo art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nullité sans grief e a instrumentalidade das formas, de modo que, não estando o prejuízo patente comprovado de plano, a concessão liminar da ordem se apresenta demasiadamente temerária, impondo-se a requisição de informações à autoridade impetrada.
Lado outro, quanto à decisão segregatícia, da análise prévia das razões de decidir do d. magistrado, constato que houve a indicação de indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, estando justificada a sua retirada cautelar do corpo social para a salvaguarda da ordem pública, em razão da maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, bem assim do risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminoso que ostenta.
Com isso, apresenta-se como corolário lógico a insuficiência das providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, uma vez que inócuas para conter o espírito transgressor da lei que o encarcerado aparenta possuir, as quais poderiam, inclusive, servir como estímulo para que ele persista na delinquência.
À vista disso, por ora, não encontro motivos para considerar a decisão segregatícia absurda, teratológica, desprovida de fundamentação ou mal motivada, pois, aparentemente, apresenta-se lastreada em fatos e elementos concretos extraídos dos autos que indicam a satisfação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, estando as razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora coadunadas com o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado orientativo n.o 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017, que assim prescreve, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
Logo, limitando-se o pedido liminar à suspensão do processo originário e a concessão da liberdade ao paciente, por ora, não vislumbro motivos para ser deferida a tutela de urgência pleiteada, pois, pelo que foi exposto, nessa etapa prévia, descabe considerar a d. autoridade tida por coatora como incompetente para o processamento do feito correlato, assim como julgar ilegítima a medida constritiva imposta ao increpado, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator